Tribunal: TJPA
Processo: 0810658-88.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810658-88.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: AQUAMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

AUTORIDADE: JUIZO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança somente é cabível contra ato judicial omissivo, quando não houver no ordenamento jurídico previsão de recurso ou quando o decisum encerrar ilegalidade, teratologia ou for proferido com abuso de poder.

2. Na hipótese em epígrafe, não cabe mandado de segurança, em face da possibilidade de interposição de recurso previsto na legislação processual.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
AQUAMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3931127, na qual indeferi a petição inicial e julguei extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformado, o agravante alega (i) da omissão do Agravado, (ii) da prática de atos processuais sucessivos que, inclusive, já expropriaram patrimônio da Agravante, (iii) do total prejuízo à celeridade e à economia processual, (iv) da vigência de provimento liminar, concedido por Juízo incompetente, que traz à Agravante ônus financeiros relevantes; aviou-se o Mandado de Segurança, para estabelecer-se a observância à ordem jurídica.

Pontua a ausência de agravo de instrumento pendente de julgamento.

Assevera ainda da teratológica omissão judicial a caracterizar abuso de poder.

Por fim, alega que não bastasse a omissão judicial quanto à apreciação de sua incompetência relativa, o Agravado empenhou-se na prática de atos judiciais/processuais de expropriação de patrimônio, instrução probatória, nomeação de peritos, entre outros; em total descompasso com a legislação adjetiva, de forma despropositada e ilegal, restando evidente violação, por omissão judicial, do direito líquido e certo ao julgamento imediato da alegação de incompetência, da Agravante.

Ante os argumentos expostos, requer o

provimento ao presente Agravo Interno, para que seja concedida a segurança, para determinar ao Juízo da 1ª vara cível e empresarial da comarca de Marituba/PA, que se manifeste sobre a alegação de incompetência formulada pela Agravante, resolvendo-se a incompetência do Impetrado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 8612075.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Com efeito, ainda que se entenda que a referida omissão traga prejuízos à agravante, entendo que a via mandamental não é adequada a discutir decisão judicial ou a ausência dela, haja vista que ato omissivo inquinado de ilegal, à evidência, não se mostra de plano teratológico ou capaz de ensejar abuso de poder a legitimar o uso de mandado de segurança, inexistindo, nessas condições, direito líquido e certo a ser amparado na via eleita.

Releva salientar que a agravante se respalda em ausência de manifestação do magistrado sobre a competência relativa em razão do foro de eleição do contrato alegada em exceção de incompetência, ressaltando que é pacífico na jurisprudência do STJ que tal alegação é cabível via agravo de instrumento e, de acordo com os argumentos deduzidos na impetração, a agravante trouxe a referida alegação ao agravo de instrumento nº 0804455-13.2020.8.14.0000 interposto em face da decisão liminar proferida na tutela cautelar antecedente, a qual por sua vez, não teria sido apreciada pela Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Ocorre, ainda que a antedita Relatora não tenha apreciado a alegação, deveria a agravante ter apresentado recurso contra esta decisão e, caso permanecesse a omissão, impetrar o mandamus em face de omissão havida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, não podendo utilizar-se de recurso e mandado de segurança concomitantes e contra o mesmo argumento, não sendo crível que o agravante maneje o remédio heroico como sucedâneo recursal, com vistas a garantir, de qualquer forma, o pretenso direito violado.

Com efeito, não serve o presente mandado de segurança como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a sua finalidade constitucional, utilizando-o como espécie atípica de medida cautelar ou de mecanismo para a obtenção do efeito suspensivo que o recurso próprio possui.

Diante desse quadro, é descabida a presente impetração, na medida em que viola frontalmente o disposto no inciso II do artigo 5º da Lei n.º 12.016/09, de vez que é inaceitável que a parte interessada, à sua vontade, escolha o instrumento processual que mais lhe convenha: agravo ou mandado de segurança ou ainda, os dois, como no caso em comento.

Nessa tessitura, constato que via mandamental não é adequada a discutir decisão judicial, haja vista que ato omissivo inquinado de ilegal, à evidência, não se mostra de plano teratológica ou capaz de ensejar abuso de poder a legitimar o uso de mandado de segurança, motivo porque não vislumbro, nessas condições, direito líquido e certo a ser amparado na via eleita.

Assim, não se constata a teratologia levantada, bem como não se mostra pertinente o direito líquido e certo a respaldar a ação mandamental.

A propósito vale citar precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.

2. No caso, o ato impugnado, qual seja, a decisão proferida em sede de agravo em recurso especial, não conheceu do recurso diante da incidência do enunciado nº 115/STJ, decisum mantido pela Quarta Turma desta Corte em agravo regimental e objeto de três embargos de declaração, todos rejeitados.

3. Nesse contexto, tem-se que a controvérsia relativa à representação processual foi examinada pelo órgão fracionário competente, não se vislumbrando teratologia tampouco ilegalidade do ato judicial a justificar a impetração do mandamus, sendo certo que eventual equívoco no julgamento não o torna arbitrário.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no MS 23.358/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017)

Na mesma direção já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO. DESPROVIMENTO.
O mandado de segurança somente é cabível contra decisão judicial, quando não houver no ordenamento jurídico previsão de recurso ou quando o decisum encerrar ilegalidade, teratologia ou for proferido com abuso de poder.

Verificando-se a inexistência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão, tampouco a presença, incontestável, de direito líquido e certo a amparar a pretensão, surge incabível o mandamus.

AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(201330334537, 134157, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/05/2014, Publicado em 04/06/2014)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/04/2023